Tribunal: TJBA
Processo: 8203801-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8203801-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TARCILO DELANNEY DE AZEVEDO MENEZES FILHO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DADOS NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais formulados em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., relativos à inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de notificação prévia pelo credor quanto à inclusão de dados no SCR/SISBACEN configura conduta ilícita; e
(ii) estabelecer se a inclusão de informações no sistema sem tal notificação gera dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro no SCR/SISBACEN constitui exercício regular de direito das instituições financeiras, conforme o art. 1º da Resolução 2.724/2000 do Banco Central, que impõe o dever de informar operações financeiras.

4. A responsabilidade pela notificação prévia ao consumidor quanto à inclusão de dados em cadastros restritivos, como previsto no art. 43, §2º, do CDC, recai sobre o órgão arquivista, conforme estabelece a Súmula 359 do STJ.

5. A ausência de notificação pelo credor não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva ofensa a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Não há nos autos prova de que a inscrição no SCR tenha causado prejuízo à honra ou à reputação da parte autora, tampouco de que tenha gerado a impossibilidade de obtenção de crédito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 2.724/2000.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 359.

TJ-AL, AC nº 0702021-05.2022.8.02.0001, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, j. 17.08.2022.

TJ-SP, AC nº 1003993-59.2022.8.26.0100, Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 18.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8203801-09.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante TARCILO DELANNEY DE AZEVEDO MENEZES FILHO e como apelado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239